Tribunal: TJDFT
Processo: 0740989-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740989-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: GILVAN LEITE CORREA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de cumprimento de sentença, no 0700574-41.2022.8.07.0001, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso de execução por não ser o agravado obrigado ao pagamento de honorários de sucumbência, pois lhe fora concedido o benefício da gratuidade de justiça. O agravante aduz, em suma, ter requerido a revogação do benefício da gratuidade de justiça do agravado, em razão de a referida parte residir em condomínio de luxo e por possuir expressiva quantia em conta bancária. Sustenta que se o requerido fosse hipossuficiente, não teria sido possível penhorar um valor expressivo como o que foi bloqueado. Pugna pela concessão da tutela de urgência recursal, para que seja determinado a manutenção do bloqueio na monta de R$4.592,39, referente aos honorários advocatícios e custas processuais. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão a quo e revogar a gratuidade de justiça deferida, determinando a imediata transferência aos procuradores do agravante. Preparo regular, ID no. 64483702. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na espécie, o agravante defende a necessidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de manter o bloqueio do valor penhorado, de modo a assegurar o pagamento dos honorários advocatícios. Todavia, ao menos em fase de cognição sumária, os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para comprovar a alegada mudança na situação financeira do agravado. Convém registrar que o endereço do requerido é o mesmo desde a apresentação da contestação, oportunidade em que lhe foi concedida a gratuidade de justiça, conforme constam nos documentos de ID no. 153761668 e 156416873 dos autos originários. Ademais, não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que o dano é inverso, pois é maior para o agravado, que até o momento é presumidamente hipossuficiente, de forma que a privação do valor penhorado, considerado em excesso pelo Juízo a quo, pode lhe causar prejuízo irreparável. Com essas considerações, recebo o presente agravo de instrumento e, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, INDEFIRO o pedido de TUTELA ANTECIPADA. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador